Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade do crime foi comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e relatórios policiais, corroborados por depoimentos convergentes de agentes de segurança.
2. A autoria imputada ao réu se evidencia pelas declarações informais prestadas pelo acusado no momento da prisão, pela indicação voluntária do local onde estavam escondidas drogas, dinheiro e balança de precisão, e pela apreensão dos entorpecentes em circunstâncias típicas de tráfico.
3. A jurisprudência admite que depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes com demais provas, têm aptidão para fundamentar condenação.
4. A ausência de abordagem do usuário, de perícia em celular ou de gravação da diligência não afastam a tipicidade do delito, pois o art. 33, caput, da Lei de Drogas prevê várias condutas autônomas, bastando a posse ou depósito para fins de difusão ilícita.
5. Correta a valoração negativa da conduta social, ante a prática de nova infração durante o cumprimento de pena. O réu demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração, o mesmo tipo pelo qual cumpria a pena anterior, quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
6. Recurso conhecido e desprovido.